Tribunal: TJDFT
Processo: 0743103-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. MICROGRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA NÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n. 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.
2. A despeito de as partes terem firmado contrato intitulado coletivo empresarial, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidada orientação no sentido de que os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários se qualificam como “falso coletivos” (microgrupo) e, portanto, estão sujeitos a algumas regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais, sendo imperativa a necessidade de motivação idônea concedida pelo plano de saúde. Precedentes.
3. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, na hipótese de recusa de cobertura pela operadora de saúde nos casos de tratamento garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente – no caso, um dos autores menor portador de doença grave (Síndrome de Down e Leucemia Linfóide Aguda) - há configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes. 3.1. “Quantum” indenizatório fixado em R$ 2.000,00 para cada autor - 3 (três) beneficiários/demandantes - genitora e dois filhos menores - em observância aos requisitos para tal mister.
4. Apelações conhecidas. Recurso da requerida não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.